Tribunal: TJES
Processo: 0000600-54.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Prisão Preventiva; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000600-54.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO SILVA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME FORMAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Absolvição do crime de corrupção de menores
. As provas colhidas nos autos comprovam a materialidade e a autoria do crime de corrupção de menores, especialmente pela confissão de um dos acusados, que afirmou ser um dos criminosos menor de idade e pela localização dos objetos furtados na residência do adolescente, além de constar processo a ficha cadastral do adolescente que demonstra que, à época dos fatos, ele era menor de idade.

2. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e, portanto, dispensa a comprovação de efetiva corrupção do menor. Inteligência da Súmula 500, do c. STJ.

3. Recursos a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000600-54.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO SILVA DE OLIVEIRA
(DPE)
E WELINGTON FIDELES SANTOS
(AC)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ANA KAROLINE SILVA DE FREITAS - ES24109
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
WELINGTON FIDELIS SANTOS
e
RICARDO SILVA DE OLIVEIRA
contra a sentença prolatada pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime de
furto qualificado e corrupção de menores
(artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal,
por duas vezes
, e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90), às penas respectivas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, e de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, respectivamente.

Nas razões de ids. 11135942 e 11135944, os apelantes alegam, em síntese, insuficiência de provas para sustentar a condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECRIAD), requerendo,
tão somente
, a absolvição por este delito.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 02 de janeiro de 2021, no bairro São Geraldo, no município de Cariacica, os apelantes, em concurso com um adolescente, mediante arrombamento das fechaduras de duas residências, subtraíram diversos bens das vítimas Enilda de Souza Catrinque e Alessandro de Souza Catrinque, incluindo uma arma de fogo, televisores, notebooks, rádio, joias, roupas, R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) em espécie e um veículo VW Saveiro.

Consta que após o furto, os apelantes abandonaram o veículo Saveiro em razão de um sistema de corta-corrente e se evadiram no veículo Chevrolet Prisma utilizado no crime, sendo que as câmeras de segurança localizadas nas proximidades auxiliaram na identificação do veículo e dos criminosos.

Feitas essas considerações, quanto ao pedido de absolvição do crime de corrupção de menores destaco que a
materialidade
encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 06/09), pelos autos de apreensão, restituição e reconhecimento (fls. 89/90, 100/102 e 163), relatório de investigação (fls. 17/35), pela ficha cadastral de fl. 160, pelo laudo pericial de balística (fls. 170/173) e pelos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto judicial.

A
autoria
é igualmente incontroversa. Ao prestar depoimento na polícia civil, o acusado Welington Fidelis Santos (fls. 79/81), confessou a prática delitiva, esclarecendo, com riqueza de detalhes a participação do corréu Ricardo Silva de Oliveira e do adolescente, conhecido por “Juninho”.

O apelante “Ricardo”, ao ser ouvido na fase policial (fls. 119/120), também confessou a prática do crime, bem como que este foi praticado com o adolescente, esclarecendo que, inclusive, a ideia do furto foi do menor “Juninho”, que ficou com os objetos furtados.

Em juízo, os depoimentos das vítimas (fls. 276/277v) confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como a subtração de bens reconhecidos posteriormente em posse dos denunciados.

O ofendido “Alessandro”, esclareceu que recuperou parte dos objetos furtados, inclusive a arma de fogo, que foi recuperada pela polícia rodoviária federal, no município da Serra, ressaltando que sofreu um prejuízo na ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O policial José Alexandre Bom, na esfera judicial (fls. 272/272v), relatou como se deu a prisão dos apelantes e a localização dos objetos furtados na residência do adolescente, ressaltando que o adolescente não estava em casa quando foram cumprir o mandado de busca e apreensão.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado em Juízo pelo policial civil Degildo Romão (fls. 273/273v).

Ao ser ouvido em Juízo (fls. 278/279), embora o acusado “Welington”, tenha modificado seu relato anterior, informou que embora não soubesse, “Juninho” aparentava ser menor de idade.

O réu “Ricardo”, em seu interrogatório (fl. 421), confirmou a prática delitiva, com o corréu e “Juninho”, alegando, no entanto, que o adolescente já tinha atingido a maioridade.

Não obstante a negativa dos acusados, é possível verificar da ficha cadastral de fl. 160 que o adolescente E. M. D. S. era menor de idade na data da prática do crime de furto qualificado, de modo que diante das provas robustas constantes nos autos, a pretensão absolutória dos apelantes é manifestamente infundada, especialmente, porque nos termos da Súmula 500, do c. STJ, para a configuração do crime de corrupção de menores, é dispensável a prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para negar provimento